Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701671-40.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGT PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, DROGARIA VITABEL LTDA, BSF GESTAO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGT Participações Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) contra BSF - Bolsa Saúde &amp; Futuro Eireli (processo n. 0741406-53.2021.8.07.0001), reputou ineficaz em relação à exequente “a cessão do contrato realizada entre BSF - BOLSA SAUDE &amp; FUTURO EIRELI e a AGT PARTICIPACOES LTDA” (ID origem 230836677), sob o entendimento de que tal alienação teria ocorrido em fraude à execução. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 234236576 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 72177889), a parte recorrente alega, em suma, que não estariam presentes os pressupostos necessários para a declaração de fraude à execução na origem. Para tanto, afirma que o Juízo de origem teria fundamentado seu entendimento nas “premissas de que o sócio administrador da Executada, Sr. Danilo Berndt Trento, teria ciência do cumprimento de sentença e que a dívida poderia reduzir a Executada em insolvência”. Anota que tais premissas seriam equivocadas. Pondera que a “r. decisão agravada não aponta nenhum elemento concreto para declarar que as Agravadas conseguiram comprovar a má-fé da Agravante, ou, do Sr. Danilo Berndt Trento, muito menos de que haveria alguma prova nos autos de que o cumprimento seria capaz de reduzir a Executada à insolvência”. Diz que “(i) não há prova alguma nos autos de que a o Sr. Danilo ou a Agravante tinham ciência sobre o cumprimento de sentença de origem e (ii) as tentativas de penhora online contra a Executada, via Sisbajud, foram exitosas e bloquearam vultuosa quantia”. Sublinha que inexistiria prova acerca da má-fé por parte da executada, a qual não poderia ser presumida. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Tece considerações acerca da suposta ineficácia das intimações expedidas nos autos do cumprimento de sentença à pessoa jurídica executada, a qual se estabeleceria em endereço diverso. Ressalva que, “com exceção à carta de citação entregue em 22 de fevereiro de 2022 (ID 116533668) na sede da Executada BSF na Av. Tamboré, no 267, 28o andar, Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06460-000, não há nenhuma prova de que as cartas de intimação sobre os atos processuais posteriores tenham sido, efetivamente, entregues à Executada BSF, e mais, que o Sr. Danilo tivesse tomado ciência sobre o trâmite do processo de conhecimento ou mesmo sobre o cumprimento de sentença”. Pontua que o sócio da executada não teria conhecimento acerca da penhora de créditos pertencentes à devedora, o que, sob seu ponto de vista, denotaria a boa-fé na cessão de créditos realizada à agravante. Expõe que “as Agravadas presumem a ciência de fatos e a má-fé de terceiros que sequer fizeram parte ou foram intimados sobre o trâmite do presente cumprimento de sentença, passando a lançar argumentos baseados em ilações e imprecisões técnicas que impedem, até mesmo, o efetivo exercício do contraditório”. Ressalta que “as Agravadas não demonstraram ter realizado o envio da certidão premonitória (art. 828, do CPC), fazendo constar a existência da execução na ficha cadastral da Executada BSF na Junta Comercial do Estado de São Paulo”. Assevera que inexistiriam elementos aptos para apontar a insolvência da executada, o que afastaria a possibilidade de declaração de fraude à execução. Discorre sobre a suposta validade da cessão de crédito firmada com a executada. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar a declaração de fraude à execução na cessão de crédito firmada entre a agravante e a executada/agravada BSF - Bolsa Saúde &amp; Futuro Eireli. Preparo recolhido (ID 72180779). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. A uma, porque a análise quanto à suposta regularidade da cessão de crédito objeto discussão nos autos, à luz dos pressupostos legais para configuração de eventual fraude à execução, demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. A duas, porque a simples manutenção da penhora de créditos pertencentes à executada, cedidos ulteriormente à agravante, não configura medida irreversível, tampouco providência com aptidão de resultar, ao menor por ora, em perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Em verdade, as alegações da parte agravante sobre os supostos prejuízos decorrentes da constrição judicial não estão acompanhadas de evidências que indiquem urgência para a liberação do crédito. As condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora